Tribunal: TJES
Processo: 5000368-92.2023.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000368-92.2023.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: VERA LUCIA DA CONCEICAO PAZ

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI). NULIDADE DO PROCEDIMENTO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pela concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a nulidade de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e do débito de recuperação de consumo dele decorrente.

2. A apelante sustenta a legalidade do procedimento administrativo de apuração de fraude no medidor da unidade consumidora, afirmando o cumprimento das normas da ANEEL e o exercício regular de direito na cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar a validade do procedimento administrativo de apuração de fraude em medidor de energia elétrica, especificamente quanto à regularidade da notificação do consumidor para acompanhar a avaliação técnica do equipamento, nos termos da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um ato administrativo unilateral que, para gerar a obrigação de pagamento pelo consumidor, exige a estrita observância das garantias do contraditório e da ampla defesa.

5. A Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, em seu art. 592, IV, assegura ao consumidor o direito de acompanhar a avaliação técnica do medidor, devendo ser comunicado do local, data e horário do ato com antecedência.

6. No caso concreto, a concessionária notificou a consumidora de que a avaliação técnica ocorreria em uma data (10/05/2023), mas realizou o procedimento em outra (12/05/2023), conforme demonstram os documentos dos autos. Tal fato frustrou o direito de acompanhamento da consumidora e viciou o procedimento.

7. A realização da avaliação técnica em data diversa da informada ao consumidor viola o direito ao contraditório e acarreta a nulidade do procedimento administrativo e, por consequência, a inexigibilidade do débito apurado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

9.
Tese de julgamento
: "1. O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), por ser um documento produzido unilateralmente pela concessionária de serviço público, somente possui força probatória para a cobrança de recuperação de consumo se o procedimento administrativo observar rigorosamente as formalidades previstas nas normas da ANEEL, garantindo o contraditório e a ampla defesa ao consumidor. 2. É nulo o procedimento de apuração de fraude e, por conseguinte, inexigível o débito dele decorrente, quando a concessionária realiza a avaliação técnica do medidor em data distinta daquela previamente comunicada ao consumidor, frustrando o seu direito de acompanhar o ato, em violação ao disposto no art. 592, IV, da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL."

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 85, § 11; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, art. 592, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível n. 011200002068, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, Primeira Câmara Cível, j. 28/06/2022; TJES, Apelação Cível n. 0015477-36.2020.8.08.0011, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Boa Esperança/ES (id. 14934494), que, nos autos da
Ação Anulatória de Débito
ajuizada por
VERA LUCIA DA CONCEICAO PAZ
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9946089 e do débito dele decorrente, no valor de R$ 8.960,41 (oito mil novecentos e sessenta reais e quarenta e um centavos).

Em suas razões recursais (id. 14934496), a apelante sustenta, em síntese, a legalidade do procedimento administrativo que apurou a irregularidade na unidade consumidora da apelada. Afirma que a inspeção constatou fraude no medidor e que o procedimento seguiu as normas da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, sendo a cobrança pela recuperação de consumo um exercício regular de direito.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 14934500), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Diligencie-se.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5000368-92.2023.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: VERA LUCIA DA CONCEICAO PAZ

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Boa Esperança/ES (id. 14934494), que, nos autos da
Ação Anulatória de Débito
ajuizada por
VERA LUCIA DA CONCEICAO PAZ
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9946089 e do débito dele decorrente, no valor de R$ 8.960,41 (oito mil novecentos e sessenta reais e quarenta e um centavos).

Em suas razões recursais (id. 14934496), a apelante sustenta, em síntese, a legalidade do procedimento administrativo que apurou a irregularidade na unidade consumidora da apelada. Afirma que a inspeção constatou fraude no medidor e que o procedimento seguiu as normas da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, sendo a cobrança pela recuperação de consumo um exercício regular de direito.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 14934500), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Seguindo, sabe-se que o Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, sem observância do contraditório, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude, especialmente quando o ato é expressamente negado pelo consumidor.

Levando isso em consideração, este egrégio Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacífica no sentido de que, “
Embora possa a concessionária de serviço público cobrar os créditos que deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado,
mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica
, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário,
não sendo suficiente a mera lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI)
, conforme estabelece a
Resolução nº 414/2010 da ANEEL
” (TJES, Apelação Cível n. 011200002068, Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 28/06/2022, DJES 26/07/2022).

Nesse sentido, a Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, ao regulamentar a matéria, estabelece formalidades essenciais para a validade do procedimento, dentre as quais se destaca o direito do consumidor de acompanhar a avaliação técnica do medidor retirado, conforme dispõe seu art. 592, IV:

Art. 592.
Constatada a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve:
(...)

IV
– comunicar ao consumidor por escrito, mediante comprovação e com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e horário da realização da avaliação técnica, para que ele possa acompanhá-la caso deseje.

Em resumo, a norma permite que o consumidor, parte mais vulnerável da relação, possa fiscalizar o ato mais importante da apuração, que é a análise técnica do equipamento que supostamente foi fraudado. A ausência ou o vício nesta comunicação macula de nulidade todo o procedimento.

Compulsando os autos, verifica-se que o “Comunicado de Substituição de Medidor” (id. 14933681, pág. 3) informava que a análise no laboratório da concessionária ocorreria no dia 10/05/2023.

Contudo, o “Relatório de Avaliação Técnica do Medidor” (id. 14933683), documento que serve de pilar para a cobrança, atesta de forma inequívoca que a avaliação foi realizada em data diversa, qual seja, 12/05/2023.

Ora, ao notificar o consumidor para uma data e realizar o ato em outra, a concessionária, na prática, frustrou completamente a possibilidade de acompanhamento, tornando a comunicação prévia um ato inócuo e violando frontalmente o direito ao contraditório.

Em caso análogo de minha relatoria, esta Câmara se manifestou no mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TOI – INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA INDEVIDA – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, sem observância do contraditório, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude, especialmente quando o ato não é acompanhado pelo consumidor. 2 . Da análise dos documentos juntados aos autos, observa-se que, embora a responsável pela unidade estivesse presente na lavratura do TOI, denota-se que ela não estava presente no momento da análise do medidor de energia elétrica. Inclusive, ressalta-se que a mencionada avaliação técnica do medidor ocorreu em data diversa da indicada no Comunicado de Substituição do Medidor entregue ao cliente. 3. De acordo com o posicionamento pacífico desta Corte, para fins de eventual cobrança dos valores que a concessionária deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada, a inspeção técnica unilateral não é suficiente para caracterizar fraude e tornar legítima a cobrança do débito, sendo imprescindível, para tanto, a realização de perícia técnica. Precedentes. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00154773620208080011, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

Sendo nulo o procedimento, as provas dele decorrentes, notadamente o relatório técnico, não possuem validade para embasar a cobrança da recuperação de consumo.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR
-LHE PROVIMENTO,
nos termos do presente voto.

Em atenção ao artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários devidos pela EDP ao patrono do apelado, para 12% (doze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)